Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703121-93.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: TERCIO DE AZEVEDO FLAUZINO DECISÃO A parte recorrente, NOVACAP, apresentou Recurso Inominado desacompanhado das custas processuais e do preparo recursal, sob alegação de que, em razão do julgamento da ADPF 949, foi reconhecida como Fazenda Pública, submetendo-se, consequentemente, ao regime constitucional dos precatórios/RPV. Aduz ainda que, como consequência lógica dos efeitos inerentes ao sobredito julgado, realizado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a NOVACAP faz jus à isenção de pagamento das custas processuais, tendo em vista o disposto no art. 39, da Lei no 6.830/80. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal - STF, é possível verificar que a ADPF 949, embora publicado o Acórdão em 22/09/2023, ainda não transitou em julgado, estando os autos conclusos ao Relator para análise de recurso interposto em 02/10/2023. Desse modo, considerando não ter finalizado o julgamento da ADPF em questão, fica intimada a parte recorrente a promover o recolhimento da guia de custas iniciais e do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator